Tribunal: STF
Processo: ARE 1397751
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NOVA CITAÇÃO. COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que homologou o valor apontado pelo contador, decorrente da diferença de precatório que foi objeto de parcelamento e atrasos. Decisão do STF de que deveriam continuar a incidir os juros moratórios e compensatórios, por força da coisa julgada existentes nos autos, independentemente das alterações constitucionais havidas. Necessidade de expedição de ofício requisitório complementar, nos moldes pretendidos pelos credores. Decisão reformada. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 3). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, os §§ 5º e 8º do art. 100 e os §§ 5º, 8º e 9º do art. 165 da Constituição da República, ao argumento de serem necessárias a expedição de novo precatório e a devida citação da Fazenda Pública. 



    Pede a reforma do acórdão recorrido, “para o fim de determinar o cancelamento do precatório originário e a expedição de novo precatório, obedecendo nova ordem cronológica” (fl. 11, e-doc. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 7).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a tese controvertida nos autos resume-se à necessidade de expedição de novo precatório para o pagamento de diferenças decorrentes de pagamento de precatório, ante a proibição de expedição de precatório complementar ou suplementar ao anteriormente expedido” (fl. 2, e-doc. 9). 



    Salienta que “para a correta resolução do litígio basta o exame das premissas fático-jurídicas delineadas no acórdão estadual, sendo absolutamente desnecessária a análise de outros documentos carreados aos autos” (fl. 5, e-doc. 9).



    Assevera tratar-se “de interpretação de dispositivos do texto constitucional, é insubsistente o fundamento de que haveria incidência da Súmula 279 do STF” (fl. 9, e-doc. 9).



    Pede “o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 10, e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Com efeito, como noticiado nos autos e se vê pelas decisões de fls. 165/171 e 237/241, esta questão já foi tratada e discutida nos autos, havendo até decisão do STF no presente feito. 



    Como se vê às fls. 241 foi decidido pelo STF, que deveriam continuar a incidir os juros moratórios e compensatórios, por força da coisa julgada existente nos autos, independentemente das alterações constitucionais havidas. (…)



    Logo, deve ser observada a decisão do STF de fls. 241, proferida nestes autos, em 2015, muito após as alterações da Constituição Federal, continuando a incidir os juros compensatórios e moratórios, considerando que o primeiro precatório do presente feito foi expedido em 1997. 



    A fase de conhecimento transitou em julgado em 2001 (fls. 105).



    (…) Deste modo, de rigor o provimento do agravo, para expedição de ofício requisitório complementar, nos moldes pretendidos pelos credores” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar que “o Egrégio Tribunal de Justiça paulista contrariou e negou vigência às regras constitucionais invocadas, eis que, injustificadamente, afastou a sua aplicação, permitindo adiantamento do pagamento a determinado credor de precatório (sem a prévia inscrição no orçamento, como determina o § 5º do art. 100 da CR, o que se faz mediante a expedição do precatório), em detrimento dos demais classificados em ordem estritamente cronológica” (fl. 7, e-doc. 5), sem impugnar o fundamento suficiente do acórdão recorrido referente à formação da coisa julgada no processo de conhecimento. Incide na espécie a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NOVA CITAÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 482.074-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS EM PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 601.550-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Juros moratórios. Critérios de cálculo. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 463.930-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.9.2015)



    7.  Rever o decidido pelas instâncias ordinárias quanto ao cálculo e à forma de pagamento dos valores apurados na execução contra a Fazenda Pública exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.205.319-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório complementar. Juros moratórios e compensatórios. Preclusão reconhecida pelo Tribunal de origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.865-AgR-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.10.2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Precatório. Complemento. 3. Reconhecimento de erro de cálculo. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Erro ou inexatidão aritmética de cálculos. Expedição de novo precatório. Desnecessidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 948.711-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora